Tribunal: TCU
Processo: 032.706/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11829/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e RELACIONADO este processo relativo a atos de pensão militar (inicial) instituída em benefício de Olindina Pereira Alves e Evanir Servina de Freitas, e pensão militar (reversão) em benefício de Evanir Servina de Freitas e Jocilene Pereira Alves, emitidos pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para registro. considerando que a unidade instrutora constatou a majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto decorrente do trabalho prestado em guarnição especial (7 anos e 4 meses); considerando que tal procedimento está em desacordo com os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que prevê a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para recebimento de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior; considerando que a irregularidade é objeto de jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), 8.218/2021-2a Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes) e 631/2020-1a Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), cuja ementa elucida a dicção desta Corte de Contas acerca da irregularidade apurada, verbis : PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , permitiu a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que os atos em exame deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegais os atos de pensão militar (inicial) instituídas em benefício de Olindina Pereira Alves e Evanir Servina de Freitas, e pensão militar (reversão) em benefício de Evanir Servina de Freitas e Jocilene Pereira Alves, negando-lhes registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 032.706/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Evanir Servina de Freitas (XXX.873.511-XX); Evanir Servina de Freitas (XXX.873.511-XX); Jocilene Pereira Alves (XXX.601.977-XX); Olindina Pereira Alves (XXX.070.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelas interessadas; 1.7.2.2. emita novos atos de pensão militar, livres da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.8. dar ciência deste acórdão ao Comando da Marinha, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.